Tribunal: TJMT
Processo: 1002067-74.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002067-74.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), JACKSON DOUGLAS DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 045.690.491-33 (RECORRENTE), FLAVIO DIAS PACHECO - CPF: 040.777.941-88 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIANO DIAS DA PAZ PEREIRA PACHECO - CPF: 024.464.201-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - RONDONÓPOLIS (RECORRIDO), SILAS DE SOUZA LEMES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DECISÃO DE PRONÚNCIA –
DESPRONÚNCIA

–
IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DÚVIDA INSUPERÁVEL DO JUIZ SINGULAR – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI COMO JUIZ NATURAL –
INDÍCIOS DE AUTORIA EXTRAÍDOS DE PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–

RECURSO DESPROVIDO
– CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Deve ser mantida a pronúncia, eis, que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da Acusação, se houver prova da materialidade delitiva, com indícios suficientes de autoria, ainda que baseados em provas colhidas exclusivamente na fase investigativa, mormente a confissão extrajudicial do réu. Eventual dúvida quanto à autoria delitiva, insuperável pelo juiz singular, deve ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, em homenagem ao brocardo jurídico
In Dubio pro Societate
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo, por
Jackson Douglas Dias do Nascimento
,
contra a decisão anexada sob Id. 7941806, por meio da qual, foi
pronunciado
como autor do crime previsto no art. 121, § 2o, I e IV do CP.

Requer, em síntese, a
despronúncia,
por
falta
de
indícios suficientes de autoria
, especialmente porque o
decisum
de pronúncia não pode amparar-se,
exclusivamente, em provas extrajudiciais
(Id. 6279968).

As contrarrazões do MP são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 6279969).

Em
Juízo de Retratação
, o magistrado atuante na instância singela
manteve
a decisão objurgada, pelos seus próprios fundamentos (Id. 26978493).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 7234360), conforme sumário que segue mediante transcrição livre:

Recurso em sentido estrito – Denúncia por homicídio, nos termos do art. 121 § 2o, I e IV do CP –
Pretendida impronúncia
, nos termos do art. 414, caput do CPP (não convencimento da materialidade do fato nem da existência de indícios suficientes da autoria) – Impossibilidade – Pronúncia, mero juízo de admissibilidade em que vigora o princípio
in dubio pro societate
– Decisão fundamentada –
Pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020